Tribunal: TJDFT
Processo: 0727859-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA SNIPER. UTILIZAÇÃO EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. MEDIDAS EXECUTÓRIAS TÍPICAS JÁ REALIZADAS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu pedido de utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) para localização de bens do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se há requisitos para a utilização do sistema SNIPER na execução civil, considerando a excepcionalidade da medida e a ausência de indícios concretos de ocultação patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O SNIPER é ferramenta destinada, primordialmente, à investigação patrimonial em contextos de fraudes e ilícitos graves, não sendo de uso indiscriminado para execuções civis ordinárias.
4. O ordenamento jurídico estabelece a adoção de meios executórios típicos, como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, antes da utilização de mecanismos excepcionais.
5. No caso concreto, todas as diligências típicas foram realizadas sem êxito, mas não há indícios de ocultação patrimonial ou fraude, o que impede o uso do SNIPER.
6. Precedentes do TJDFT indicam que a ferramenta só deve ser utilizada quando comprovada a necessidade e a inadequação dos meios tradicionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.

Tese de julgamento: “A utilização do Sistema SNIPER na execução civil depende da demonstração de indícios concretos de ocultação patrimonial e da ineficácia dos meios executórios típicos, não sendo admitida sua utilização com base em alegações genéricas.”

Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1884526, 0712622-64.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, DJe 09.07.2024; Acórdão 1886288, 07536738920238070000, Rel. Desa. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, DJE 15/7/2024.; Acórdão 1854248, 07468535420238070000, Rel. Des. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, DJe: 6/7/2024.; Acórdão 1891948, 07165286220248070000, Rel. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, DJE: 31/7/2024; Acórdão 1892585, 07213517920248070000, Rel. Desa. CARMEN BITTENCOURT, DJE: 1/8/2024.